Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704721-58.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 09 DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA, FELIPE CRUZ SANTOS EMBARGADO: FELIPE CRUZ SANTOS, CONDOMINIO DA CHACARA 09 DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Felipe Cruz Santos (ID no 19959346, págs. 1-5) e pelo Condomínio da Chácara 09 da Colônia Agrícola de Samambaia (ID no 19921744, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível em julgamento por unanimidade (ID no 19599380). 2. Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados para, querendo, responder aos respectivos recursos no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO